Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REANÁLISE DO QUANTO DECIDIDO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte ré/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto defende ser necessária a realização de prova pericial para julgamento da causa, o que evidencia a transcendência dos limites da lide.
3. Não há qualquer omissão quanto ao julgado pela turma. Pretende a parte embargante rever os fundamentos do Acórdão, o que é incabível no âmbito dos Embargos de Declaração. O tema 660 que afastou a repercussão geral da matéria objeto do recurso é claro quanto à inexistência de repercussão geral por alegação de violação ao contraditório quando a pretensão recursal revolver a interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente, quando se discute o cabimento de Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, sendo essa a hipótese dos autos. Não somente o tema 660, que fora explicitado, quanto o tema 433, afastou a repercussão geral da matéria objeto do recurso, qual seja, complexidade da matéria que exija perícia no âmbito dos juizados especiais. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.
4. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.